Tribunal: TJPA
Processo: 0804006-57.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804006-57.2022.8.14.0009

APELANTE: THAINA SANTOS DOS SANTOS, ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. CONFISSÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) EM FACE DO NÚMERO DE DELITOS (TRÊS). CONVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA MANTIDA. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima bem como o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois os Apelantes negaram a prática do crime em sede judicial. Nesse sentido, em virtude de os Apelantes não terem confessado em interrogatório, a confissão feita na fase policial não foi confirmada em Juízo, o que a tornou frágil, tanto que sequer foi utilizada para consubstanciar o édito condenatório. Nessa trilha, não há motivo para alterar o cálculo dosimétrico.

4. Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo aplicando a causa de aumento de pena no
quantum
de 1/5 (um quinto). Restou, portanto, de acordo com a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do crime continuado (art. 71, do CPB) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, de forma que, ante o cometimento de três roubos, correta é a fixação do patamar de 1/5 (um quinto).

5. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
THAINÁ SANTOS DOS SANTOS
e
ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa e 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, ambos em regime fechado, pela prática do crime capitulado art. 157, §2º- A, inciso I, e § 2º, inciso II, do CPB por 03 (três) vezes em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 15761393)
,
in litteris
que:

“(...)
no dia 17 de outubro de 2022, no período da noite, neste município, os acusados THAINA SANTOS DOS SANTOS e ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA, em comunhão de vontades subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung A12, de cor preta da vítima Auzira do Socorro Melo dos Santos; 01 (uma) bolsa amarela das vítimas Adriana Pereira Ramos e Gabriele Barbosa Gonçalves; e 01 (um) aparelho celular Samsung A11, azul, das vítimas Claudeci Welington Silva da Silva e Anny Patrícia da Silva Rodrigues, corrompendo o adolescente Antônio Edson da Silva, vulgo “Gordo” a praticar uma dessas infrações penais, ocorrendo, ainda, associação criminosa.

Conforme apurado, no dia 17/10/2022, por volta das 20h30min, a vítima Auzira do Socorro, enquanto caminhava em via pública, ao retornar do trabalho, foi abordada pelos denunciados que trafegavam em uma motocicleta roubada e, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo 01 (um) aparelho celular Samsung A12, cor preta.

Após o roubo, os acusados logo se evadiram, e, em seguida, a vítima foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência. Ocorre que, enquanto prestava depoimento, foi apresentada pela Polícia Militar uma motocicleta roubada que teria sido abandonada por dois homens em fuga, a qual foi identificada como sendo utilizada no roubo da ofendida Auzira.

Na ocasião, os policiais informaram, ainda, que outros dois roubos, além deste praticado contra a vítima Auzira, foram praticados no município utilizando-se a referida motocicleta naquela mesma noite.

Consta que o roubo dessa motocicleta vem sendo apurado no IPL 00052/2022.100571-4 (PJe nº 0804359-97.2022.814.0009), que tem como vítima o Sr. Marciel Feitosa Martins.

Ainda, na madrugada do dia 18/10/2022, a Polícia Militar, em ronda pela cidade, deparou-se com os acusados em um mototáxi, que apresentavam as mesmas características físicas do casal que estava cometendo diversos roubos pela cidade nos últimos dias.

Diante disso, foi realizada a abordagem dos acusados e suas conduções até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram prontamente reconhecidos pela vítima Auzira do Socorro.

Ato contínuo, acusada TAINA SANTOS acompanhou os policiais até o local onde ela e seu comparsa haviam deixado os pertences roubados de diversas vítimas.

Assim, no dia 18/10/2022 foram registrados perante a Delegacia de Polícia outros dois roubos ocorridos na noite anterior em face de quatro vítimas.

As vítimas Claudeci Welington Silva da Silva e Anny Patrícia da Silva Rodrigues informaram que, no dia 17/10/2022, por volta das 20h30min, estavam na Vila Urubuquara, na rua principal, quando foram abordados por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, em uma moto Honda, vermelha e preta, os quais anunciaram o assalto gritando “passa, passa” (textuais), subtraindo um celular Samsung A12, de cor azul.

As vítimas Adriane Pereira Ramos e Gabriele Barbosa Gonçalves, relataram que, no dia 17/10/2022, durante a noite, enquanto estavam passando pela orla do Rio Caeté, foram abordadas por duas pessoas em uma moto que anunciaram um assalto. Relataram que a mulher que estava na garupa desceu do veículo em posse de uma arma de fogo e disse “parou parou parou, passa o celular” (textuais), sendo subtraída uma bolsa amarela no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), tendo em vista as vítimas não estarem com seus aparelhos celulares.

Em diligências, a autoridade policial notou que os acusados teriam praticado um dos crimes em companhia de outro indivíduo, passando a diligenciar no sentido de identificar quem seria o terceiro comparsa.

No dia 23/10/2022, a Polícia Militar obteve informações no sentido de que Antônio Edson da Silva, vulgo “Gordo” (menor de idade) e Ruan Lourenço Batista, vulgo “Testa”, estariam praticando roubos com emprego de arma de fogo pela zona rural da cidade, quando foram interceptados pela PMPA e, após confronto, vieram a óbito.

Diante disso, foi realizado novo interrogatório do denunciado, conforme consta no relatório final, tendo o mesmo confirmado que, no roubo das vítimas Claudeci e Anny Patrícia, os acusados estavam acompanhados de Antônio Edson, vulgo “Gordo”, tendo, este, pego a arma utilizada no crime com Ruan Lourenço, vulgo “Testa”.

Na ocasião, o acusado relatou que utilizou a motocicleta roubada juntamente com Antônio Edson, vulgo “Gordo” e com THAINA, tendo sido, dividido as funções de cada um, ficando Gordo responsável por conseguir a arma com Testa e ARISON ficou responsável por pilotar a moto. Após roubos praticados, Gordo ficou com um dos celulares, enquanto que os acusados ficaram com outro aparelho.

Assim, restou apurado que, a acusada THAINA SANTOS, estaria envolvida nos três roubos aqui relatados, sendo, os das vítimas Claudeci e Anny Patrícia, praticado na companhia do menor de idade Antônio Edson da Silva, vulgo “Gordo” e os outros dois, na companhia apenas do acusado ARISON.

Enquanto o acusado ARISON MANOEL, restou verificado que o mesmo teria participado do crime de roubo da motocicleta e ter retirado a placa identificados da mesma (porém, há IPL separado já encaminhado ao judiciário), assim como teria participado dos três roubos relatados, sendo, os das vítimas Claudeci e Anny Patrícia, na companhia do menor de idade Antônio Edson da Silva, vulgo “Gordo” e os outros dois na companhia apenas da denunciada THAINA.

Quanto às práticas perpetradas por Antônio Edson da Silva, vulgo “Gordo” (menor de idade) e Ruan Lourenço Batista, vulgo “Testa”, restam impossibilitadas suas apurações em virtude de ambos terem falecido.

Perante autoridade policial, ambos os acusados confessaram as autorias delitivas (...)”.

Em
razões recursais (ID 15761580),
a defesa pugna pela nulidade dos reconhecimentos que não obedeceram a forma do art. 226, do CPP. Bem como, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Além disso, requer seja aplicada a majorante da continuidade delitiva em seu patamar mínimo.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do direito dos apelantes de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (ID 15761582)
, a digna representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso em parte
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar na parte conhecida
.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor destes réus, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pelas vítimas não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, as vítimas reconheceram os assaltantes poucas horas depois do delito, tendo os acusados presos em posse dos bens subtraídos.

Em juízo, as vítimas foram ouvidas durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e da defesa, declararam que reconheceram os réus como autor do delito, descrevendo as características do assaltantes no momento do delito, especialmente o cabelo vermelho da mulher, reconhecendo os acusados na delegacia.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO:

2.1 Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Ausência de Reconhecimento Formal.

A defesa de THAINÁ SANTOS DOS SANTOS e ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra das vítimas não são firmes ao indicar os Apelantes como os autores do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento dos Apelantes na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Em Juízo, as vítimas e as testemunhas de acusação declaram
in litteris
:

“(...)
Em audiência, a vítima CLAUDECI WELINGTON SILVA DA SILVA, declara:

"Que estava na frente de casa; que eram por volta de 19 ou 19:30; que na ocasião estava a outra vítima que também foi assaltada; que eram 02 (dois) homens e uma mulher; que quem apontava a arma era um homem; que ele disse na ocasião do assalto ‘passa, passa’ (textuais); que levaram os celulares; que custou R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais); que não deu para reconhecer o rosto; que não olhou para a cara dos assaltantes; que no dia seguinte o celular foi recuperado; que o Delegado falou o nome do rapaz, mas que não se recorda; que o policial mandou a foto de um homem e uma mulher e reconheceu, porque eram parecidos; que recorda que o cabelo da mulher que lhe assaltou era vermelho”.

Em audiência, a vítima AUZIRA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, relata:

“Que vinha do trabalho; que era por volta de 20:40; que foi abordada por um casal; que falaram que era para passar o celular; que a mulher estava armada; que acha que era uma arma caseira; que o cano da arma de fogo era bem grande; que a a mulher assaltante era ruiva; que o autor do roubo de sexo masculino tinha um bigodinho e por volta dos 20 (vinte) anos; que reconheceu os acusados por foto; que capturaram os acusados de madrugada; que não recuperou seu celular; que o local estava bem iluminado; que reconheceu a mulher que estava presa como sendo a pessoa que lhe assaltou; que ela colocou a arma na depoente 03 (três) vezes e disse: ‘entrega’, ‘entrega’ e a depoente a entregou; que o homem que participava da audiência era o indivíduo do sexo masculino que participou do assalto”.

Em audiência, a testemunha de acusação DANILO RAFAEL DO NASCIMENTO, policial militar, aduz:

“Que ouviu no rádio que teve um assalto na orla; que os acusados cruzaram com a viatura em uma motocicleta; que após receber as características dos acusados, avistaram estes e se iniciou uma perseguição, tendo os criminosos abandonado o veículo e conseguido fugir; que a acusada pulou da moto; que o acusado foi pro mato; que o acusado ARISON estava com o celular; que as vitimas reconheceram o acusado; que a arma utilizada no crime foi recuperada após a ré indicar o local em que jogou o objeto; que não acharem todos os celulares, pois a acusada deixou alguns aparelhos caírem no mato no momento da fuga; que foi recuperado apenas um aparelho samsung de cor azul; que acompanhou o reconhecimento feito pelas vítimas”.

Em audiência, a testemunha de acusação MANOEL BRITO LIMA, policial militar, assevera:

“Que se recorda dos fatos; que estavam ocorrendo diversos assaltos no local; que se tratava de um casal que estava roubando diversas vítimas há alguns dias; que o casal passou pelo depoente de moto; que a mulher saiu da moto; que ela confessou que cometeu o crime e disse onde estava a arma utilizada no delito”.

Em audiência, a vítima ANNY PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES, declara:

“Que foi assaltada por 02 (dois) homens e 01 (uma) mulher; que eles estavam numa moto; que um dos homens era o piloto; que a mulher estava no meio; que o homem que estava atrás do veículo desceu apontando a arma; que pediu para que a vítima ‘passasse o celular’ (textuais); que um dos assaltantes homens caiu; que a mulher desceu da moto; que estava próximo de um rapaz que também foi roubado pelos assaltantes; que lembra da assaltante do sexo feminino; que ela era baixa, magra e usava óculos; que reconheceu a mulher; que reconheceu os réus na delegacia; que não recuperou seu aparelho celular; que foi mostrada a foto da acusada no INFOPEN e a vítima a reconheceu”.

A testemunha de acusação BRUNO TAVARES RIBEIRO, policial militar, em audiência, declara:

“Que estavam em ronda atrás do cemitério; que recebeu as características dos acusados e saíram em perseguição; que em determinada momento, os assaltantes saíram da moto; que não conseguiu prender os acusados; que pouco tempo depois a guarnição encontrou os acusados na garupa de um mototaxista, que reconheceram estes e fizeram a apresentação na delegacia; que a arma utilizada no assalto foi recuperada após a ré indicar o local em que deixou o objeto”.

A vítima ADRIANA PEREIRA RAMOS, em audiência, afirma:

“Que estava indo para a faculdade com uma amiga; que foi abordada pelos assaltantes; que a denunciada apontou-lhe uma arma de fogo e pediu a sua bolsa; que colocaram a arma na barriga de sua amiga; que quem portava a arma era a mulher; que de manhã cedo recebeu uma ligação; que mandaram a foto da bolsa; que reconheceu a bolsa como sendo a sua; que o rapaz era moreno, cabelo preto; que não lembra se o réu tava com capacete; que a bolsa subtraída era da depoente; que era por volta das 08:15; que sua amiga portava a bolsa; que o local não tinha boa iluminação”.

A vítima GABRIELE BARBOSA GONÇALVES, em audiência, aduz:

“Que estava indo para a faculdade quando foi abordada pelos assaltantes; que os assaltantes pediram os celulares, mas a depoente e a outra vítima não possuíam aparelho, tendo os acusados levado sua bolsa com os pertences; que informou o ocorrido para um policial, o qual, no dia seguinte, pediu para que a depoente fosse à delegacia reconhecer os objetos e os acusados; que na Delegacia, reconheceu a bolsa e os assaltantes; a vítima reconheceu os dois acusados como sendo os que lhe assaltaram no dia dos fatos”
(...)”.

Verifica-se assim, que os Apelantes, tentam desconstituir o depoimento prestado pelas vítimas totalmente harmônicos.

Com a vítima reconhecendo tanto em sede policial, quanto em Juízo os Apelantes sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade.

Há declaração de certeza das vítimas, especialmente pelas características informadas no cometimento do delito, explicando com clareza de detalhes a situação a que foram submetidas, a quantidade de pessoas que constituíram a prática delitiva,
uma mulher ruiva acompanhada de outras pessoas
, não trazendo os Apelantes, nada mais além do que meras alegações de que não praticaram o delito aduzindo uma dúvida q não existe.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório dos acusados que não conseguiram justificar de forma plausível o fato de estar com os produtos do crime (celulares, bolsas e documentos das vítimas) e terem sido reconhecidos pelas vítimas.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas policiais e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade ante a ausência do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2. Pedido para aplicar a atenuante da confissão espontânea. Descabimento.

Apelantes que negaram a prática do delito, não sendo utilizada a confissão extrajudicial para subsidiar a condenação.

Não merecendo amparo o pleito para aplicar a atenuante da confissão espontânea nos presentes autos.

Nesse sentido, em virtude de os Apelantes não terem confessado o delito em Audiência de Instrução e Julgamento,
a confissão feita na fase policial não foi confirmada em Juízo
, o que a tornou frágil, tanto que sequer foi utilizada para consubstanciar o édito condenatório.

Em que pese os argumentos da defesa, verifico que a confissão extrajudicial dos acusados não foi utilizada para fundamentar a sentença, uma vez que
as provas produzidas pela acusação sob o crivo do contraditório foram aptas a constituir um édito condenatório íntegro
.

Assim, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais foram harmônicos e coerentes entre si, não havendo margem para convencimento diverso de que, na circunstância de tempo e espaço descritos na exordial e confirmados na instrução processual, os réus, em concurso com outros agentes, subtraíram, mediante grave ameaça (uso de arma de fogo), os bens das vítimas.

Ressalte-se que o posicionamento aqui exarado não está isolado na jurisprudência, conforme julgado abaixo:

“
STJ - HC: 454549 SP 2018/0143642-3. PENAL.EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N.9.503/97). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. É certo que, nos termos da Súmula 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 3. Contudo, nos casos em que o sentenciante e o Tribunal de origem afirmam que a declaração extrajudicial não foi utilizada para sustentar a condenação do agente, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 391.910/MS,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/08/2017)”. (STJ - HC: 454549 SP 2018/0143642-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/09/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II DO CP). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65, III, D DO CP. RÉU REVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA. SÚMULA 545 DO STJ. CONDENAÇÃO PAUTADA NAS PROVAS REUNIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA FIXADOS ABAIXO DO QUANTUM PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0303331-02.2013.8.05.0080,Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO,Publicado em: 02/12/2021)

Desta feita, corroboro do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, no caso
sub judice
, de que a confissão extrajudicial não opera o efeito postulado, de forma que, na segunda fase do critério trifásico da dosimetria da pena dos réus, não deve incidir.

3. Da Alegada Desproporcionalidade do Acréscimo em Razão da Continuidade Delitiva:

Aduz a defesa, ainda, que
o acréscimo da pena em metade, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, igualmente afigura-se desproporcional
, visto que o
quantum
de aumento deve ser equivalente ao número de crimes cometidos, sendo que, como foram praticados apenas três roubos, por óbvio
deveria ser fixado o acréscimo de 1/6 (um sexto) em sua reprimenda
.

Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo de ambos os réus, afirmando que
in litteris
:

“(...) DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

No caso dos autos, há de se reconhecer a regra da continuidade delitiva entre os 03 (três) crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, uma vez que se deram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, devendo ser aplicada a regra do art. 71 do Código Penal.

Ressalte-se que para fixação do quantum de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado como critério o número de infrações penais cometidas (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017). Tendo em vista que na presente ação foram praticadas 03 (três) infrações penais, a fração de exasperação a ser aplicada é a de 1/5 (um quinto).

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra da continuidade delitiva, conforme disposto no art. 71 do Código Penal, deve a maior pena ser aumentada em 1/5 (um quinto), tendo em vista que foram cometidas 03 (três) crimes em concurso (...)”.

Assim, ao atingir o patrimônio das três vítimas, cometendo três crimes de roubo, porém pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do crime continuado ínsita no art. 71, do CPB, que dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal.

2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. - Negritei

5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, em sendo três os roubos cometidos, tendo sido cinco as vítimas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao crime continuado seja de
1/5 (um quinto)
.

Nessa trilha, não há motivo para alterar o cálculo dosimétrico.

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024